Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721649-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSE MARIE ROMARIZ MAASRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. TEMA 1150 STJ. CÁLCULOS AUTORAIS. REGRAS LEGAIS. ÍNDICE. DIFERENÇA. ATUALIZAÇÃO. SAQUE. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, consistente em condenar o Banco requerido a reparar os danos materiais, em virtude da má-administração dos valores depositados na conta do PASEP. Alega-se ilegitimidade passiva da instituição financeira, falta de prova para o julgamento da lide e, ainda, agora no mérito, a ausência de má gestão da conta, além de que os índices utilizados estão adequados à espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) avaliar se a instituição gestora do PASEP é legítima para compor o polo passivo da presente demanda; ii) analisar se há prova suficiente para o desenrolar da lide; e, ainda, iii) verificar se ocorreu a má gestão da conta PASEP da beneficiária, que é gerida pelo Banco requerido/apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute a gestão da conta PASEP, conforme o disposto no Tema de no 1150 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A existência de microfilmagens e de extratos do PASEP é suficiente para análise do pedido, não se fazendo necessária conversão do feito em diligência ou sequer a cassação da sentença para produção probatória e nova manifestação do Juízo de Primeira Instância. 5. A diferença de valor encontrada em favor da beneficiária da conta do PASEP, constante em perícia judicial não relacionada com a aplicação de índice alheio à matéria, resulta na obrigatoriedade de indenização à parte beneficiada do referido programa. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019, Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no. 26/1975; Decreto no 9.978/2019; Lei no 9.365/1996; Decreto no 4.751/2003, art. 10, inc. II; LC no 8/1970, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJDFT, Acórdão 1799661, 07349176820198070001, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 7/12/2023, p. 19/12/2023; TJDFT, Acórdão 1882808, 07363755220218070001, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 25/6/2024, p. 5/7/2024; TJDFT, Acórdão 1226702, 07286542020198070001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 5/2/2020; TJDFT, Acórdão 1224949, 07003975220198070011, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, p. 30/1/2020. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 373, afirmando que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o insurgente foi privado de demonstrar, mediante prova documental, a inexistência de irregularidade nos lançamentos questionados; c) artigos 64 e 114, sustentando que não possui legitimidade passiva para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor. Argumenta que é evidente a legitimidade da União Federal, principalmente porque a parte autora aplicou índices indevidos na atualização realizada unilateralmente, o que atrai a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAL e do TRF-4. Pede que toda as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 370 e 373, ambos do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 64 e 114, ambos da Lei Processual Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), concluiu que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”. Nesse aspecto, o acórdão recorrido, por sua vez, assentou que “O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute a gestão da conta PASEP, conforme o disposto no Tema de no 1150 do Superior Tribunal de Justiça.” (ementa). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78151799. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003